Tribunal: TJDFT
Processo: 0729681-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA CNH, APREENSÃO DO PASSAPORTE E CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDAS ATÍPICAS. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de suspensão da carteira de habilitação, apreensão dos passaportes e cancelamento ou suspensão dos cartões de crédito da parte executada.

2. O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser utilizado de forma arbitrária, de modo a ultrapassar os limites constitucionais. Assim, nas situações de decisão judicial com carga discricionária, o magistrado deverá proceder procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os respectivos princípios norteadores do direito.

3. In casu, o requerimento para suspender a licença de dirigir da parte devedora, a apreensão de seu passaporte, bem como o cancelamento seus cartões de crédito, a despeito da recalcitrância desta em quitar o débito, viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, porquanto tais medidas são inadequadas ao propósito do credor e têm potencial de comprometer o direito de ir e vir– o que viola o princípio da dignidade da pessoa humana.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.